Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-10.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001659-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICK TIAGO DA CONCEICAO - CPF: 130.817.796-85 (PACIENTE), MARIA ROSANA MELQUIDES - CPF: 822.960.491-68 (PACIENTE), MICHELLY MIKAELLY MACIEL MELQUIDES - CPF: 717.033.941-27 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 007.620.291-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TIAGO COELHO CAVALCANTE RIBEIRO - CPF: 016.269.951-41 (ADVOGADO), LUZIA ANNE DOS SANTOS - CPF: 948.104.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ESTELIONATO
.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
1

NULIDADE
DA PROVA DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS
. IMPERTINÊNCIA. VIA
INADEQUADA
.
2

AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -

I
MPROCEDENCIA
.

MANUTENÇÃO
.
GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA
PELO
“MODUS OPERANDI”
EMPREGADO PELOS PACIENTES
.

3 ORDEM
DENEGADA.

1.

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do
del
ito.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015. Disponível em
DJe
nº
. 9998, de 11/04/2017).

2.
I
nviável
a concessão de
habeas corpus
para revogar prisão preventiva porque o decreto foi devidamente fundamentado, visando garantir a ordem pública que se achava ameaçada ou em risco pelo
modus operandi
empregado na ação delituosa,
demonstrando estruturação de
organização criminosa.

3
.ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se

d
e
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pelo
D
efensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
PATRICK TIAGO DA CONCEIÇÃO, MARIA ROSANA MELQUIDES e MICHELLY MIKAELLY MACIEL MELQUIDES
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da

3ª Vara de Porto Alegre do Norte
/MT
que

determinou
a
conversão
a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
artigo 171, caput, e artigo 288,
caput
, todos do Código
Penal
.

A Defesa sustentou que
a manutenção do decreto preventivo configura constrangimento ilegal, ante a
nulidade da prova de reconhecimento de pessoas e ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva
.

Por essa razão, pugnou

pela
concessão do pedido liminar
(id.
199755158
)
.

A liminar
vindicada
foi indeferida

(id.
199975675
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
200314178
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,
em parecer assim sintetizado
:

“
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DO MEIO IMPUGNATÓRIO ELEITO. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.
”
(ID.
203969193
)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o constrangimento ilegal a que est
aria
submetido
o
s
paciente
s

PATRICK TIAGO DA CONCEIÇÃO, MARIA ROSANA MELQUIDES e MICHELLY MIKAELLY MACIEL MELQUIDES
, por ordem do Juízo da
3ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT
,
que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
artigo 171, caput, e artigo 288,
caput
, todos do Código Penal.

O Juízo de primeiro grau
decretou a prisão preventiva,
sob o seguinte argumento:

“
(...)
Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e termo de entrega) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, especialmente dos relatos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti. Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, uma vez que o uso disseminado do aparelho celular e o aplicativo como o
whatsapp
, para a prática do crime de estelionato, principalmente em associação de várias pessoas, revela a periculosidade na conduta dos agentes. Pois o acusado Marco utilizou e disponibilizou duas contas bancárias para aplicação dos golpes, juntamente com os acusados, formando assim,
uma associação estruturada para aplicação do “Golpe do Pix”
, cada dia mais usual entre os criminosos. No caso em apreço, os acusados utilizaram das contas disponibilizadas por Marcos para realizar as transferências de valores da conta da vítima. Assim, o delito fere diretamente o patrimônio público e privado, trazendo insegurança
à
ordem pública, pois
(os)
todos os acusados agiram com consciência da ilicitude e vontade de consumar o ato
(sic)
.

(...)

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos autuados MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, PATRICK TIAGO DA CONCEICAO, MARIA ROSANA MELQUIDES e MICHELLY MIKAELLY MACIEL MELQUIDES em preventiva, com base na garantia da ordem pública.
”

(SIC)
(id.
200314166
)
.

Primeiramente, e
m relação à tese de
nulidade
da prova
d
e
reconhecimento de pessoas
,
impossível tratar da questão já
que se
confunde
excessivamente com o
próprio
mérito da causa e, portanto, não pode ser dirimida por meio da presente ação de
habeas corpus
, uma vez que demanda a incursão aprofundada no contexto fático-probatório do processo de origem, providência vedada na via
estreita da ação mandamental.

A propósito, a temática encontra-se sedimentada no âmbito deste Tribunal de Justiça, por meio da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
V
e
jamos
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015. Disponível em
DJe
nº. 9998, de 11/04/2017).

Extrai-se dos autos
,
en
passant,
que o juízo fundamentou idoneamente a decretação da prisão preventiva

para garantir a ordem pública
considerando
o
modus operandi

empregado
pela organização
criminosa que

utilizand
o aplicativo
d
o
whatsapp
p
raticou, em
tese, crime
de estelionato
, a
plicando golpes
de operações financeiras pelo pix
,
por meio de
contas
bancárias
de terceiros
.

(Id.
200314166
).

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Isto posto,

i
nviável a concessão de
habeas corpus
para revogar prisão preventiva porque o decreto foi devidamente fundamentado, visando garantir a ordem pública que se achava ameaçada ou em risco pelo
modus operandi
empregado na ação delituosa, demonstrando estruturação de organização criminosa.

Conclusivamente, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade da custódia do
s
paciente
s
.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
PATRICK TIAGO DA CONCEICAO, MARIA ROSANA MELQUIDES
e
MICHELLY MIKAELLY MACIEL
MELQUIDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024